Tribunal: TJES
Processo: 0021236-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021236-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SERRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CONCAUSA PARA AS DORES E NÃO PARA AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA. DOENÇA DEGENERATIVA.
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Cabe ao Juiz, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2.
A

Apelante, após o pedido de realização da prova pericial (documento id 3407557 – pág. 212), se manifestou nos autos por diversas vezes (documento id's 3407570, 3407571, 3407574, 3407580, 3407587, 3407589, 3407595, 3407604), sem contudo, fazer qualquer referência acerca da ausência de manifestação do Magistrado sobre o pedido da realização da prova pericial.
3.

Este egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais.
4.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 1978026 – págs. 736-742) proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada

por Carlos Alberto Serra em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais (documento id 19780274 – págs. 748-772) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que
(1)
existência de nexo causal entre a doença degenerativa e as atividades laborais por ele exercidas;
(2)
“
é imprescindível o enquadramento da espondilolistese como doença do trabalho
”.

O Instituto Apelante, por meio das razões recursais (documento id 1978028 – págs. 830-832) requer a reforma da Sentença para que seja determinado que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Contrarrazões recursais (fls. 840-842) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 1978026 – págs. 736-742) proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada

por Carlos Alberto Serra em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Do recurso interposto pelo Segurado
:

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Como cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

Na hipótese dos autos, o laudo médico pericial ao qual foi submetido o Autor, ora Apelante, é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar que o Autor “
é portador de quadro estritamente degenerativo de coluna lombar. Que em decorrência deste quadro com espondilólise/espondilolistese, que são alterações anatômicas que na grande maioria as vezes são consideradas de achados de imagens, contribuem para desencadear quadro álgico lombar crônico, com episódios de agudização, quando exposto a atividades com esforço físico e sobrecarga lombar
” (fl. 608).

De acordo com o mencionado laudo, o exercício da atividade laborativa contribui para o quadro álgico do Apelante (quadro de dores desenvolvido no trabalhador) e não para a alteração anatômica na coluna lombar, isto é, para o surgimento ou agravamento espondilolistese/espondilólise – não foi fator desencadeante, nem agravante, da doença em si (resposta ao quesito n.º 3, à fl. 297).

Diante deste cenário, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do recurso do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
:

A Autarquia/Requerida pugna pela reforma da sentença a fim de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir o valor pago a título de honorários periciais.

A questão debatida foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.823.402/PR – Tema 1044), mas não foi determinada a suspensão dos processos em curso.

Este egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. Neste sentido:

[...] 4.
Se há legislação impondo ao INSS o dever de antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não se poderia impô-la ao autor, que possui isenção legal das despesas processuais (incluídos, aqui, os honorários periciais), seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação da qual não participou a qualquer título, não se confundindo assistência judiciária, de responsabilidade do Estado, com hipótese de isenção legal atribuída pela Lei 8.213/91, abrangendo os segurados em litígios relativos a acidentes do trabalho
. 5 - Recursos improvidos (TJES, Apelação Cível, 024160008207, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021).

[...] 4.
Na esteira do entendimento deste órgão jurisdicional, [...]Julgado improcedente o pedido do autor em ações acidentárias movidas em desfavor do INSS, não responde o Estado pelo ressarcimento de honorários periciais adiantados pela autarquia, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/93, ou de quaisquer outras verbas decorrentes do processo, pois o autor (segurado) litiga sob a isenção de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que não se confunde com as regras da assistência judiciária gratuita ou da gratuidade da justiça
.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151630555, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021) 5 Apelações cíveis conhecidas, mas não providas. (TJES, Apelação Cível, 024160326054, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

[...]. 2.2.1.
Não é possível transferir ao ente público a responsabilidade que foi imposta por lei à autarquia previdenciária (art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993), que não depende da gratuidade da justiça, cujo segurado é beneficiário de isenção legal no pagamento dos ônus de sucumbência (art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993)
. 2.2.2. Hipótese em que nenhum momento da demanda foi cogitada a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária com base na legislação regente, em favor de parte que requereu a gratuidade da justiça apontando a isenção legal do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, consistindo a tese em inovação recursal vedada, promovida já após a sentença, a qual, ainda, somente tem efeito em relação às partes na demanda, que sequer foi integrada pelo ente público cuja responsabilidade se quer imputar. 2.2.3. Recurso do réu conhecido e desprovido. 2.2.4. Inaplicável, igualmente, o art. 85, §11, do CPC. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140400920, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

Assim, o recurso interposto pela Autarquia/Requerida não merece prosperar.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Inexistindo condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição (art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91), não há que se falar em honorários recursais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR TELÊMACO

ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 27/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

CARLOS ALBERTO SERRA

e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
ambos em face da sentença proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada

pelo primeiro em desfavor do segundo, por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que:
(
i
)
existe
nexo causal entre a doença degenerativa e as atividades laborais por ele exercidas; e
(
ii
)
“
é imprescindível o enquadramento da espondilolistese como doença do trabalho
”
.

Por outro lado, o instituto previdenciária, por meio de suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja determinado que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Iniciado o julgamento na última sessão, o Eminente Relator,
Des. A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
,
des
proveu o recurso interposto pelo autor,
sob o fundamento de que o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitiriam adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada
a quo
.

Na sequência, da mesma forma,
negou provimento
ao apelo manejado pelo INSS, sob o argumento de que este
“[...]
egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais”.

O Ilustre
Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
,
naquela mesma oportunidade, acompanhou o voto do culto Relator.

Foi que, então, pedi vista dos autos para apreciar as questões jurídicas debatidas.

Pois bem.

De início, não tenho dúvidas em acompanhar o E. Relator em sua integralidade com relação ao apelo interposto por
CARLOS ALBERTO SERRA
, ou seja, para
negar
-lhe provimento,
uma vez que, de acordo com a conclusão da prova pericial realizada nos autos, a relação de nexo causal entre a patologia do autor e o trabalho restou afastada, de forma que, como bem pontuado na r. sentença objurgada,
“[...]
o perito deixou de estabelecê-lo, de forma clara, quer em sua forma direta, quer em sua forma indireta

(concausa), isto é, as patologias do autor não possuem nenhuma relação com as suas atividades de trabalho, caracterizando um quadro estritamente

degenerativo”.

No entanto,
com relação ao apelo interposto pelo INSS
, pedindo
vênia
ao culto Relator e aqueles que entendem de modo diverso, tenho adotado, em casos análogos, posicionamento diferente daquele externado no voto condutor.

Isto porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido, inclusive, há recurso repetitivo da Corte Superior (Tema 1.044):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente. III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei. 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal. IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados. V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais
. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.
VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88
. IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda. X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes"
(STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.
XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.823.402/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 25/10/2021)

__________________________

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Foi nessa direção, inclusive, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1044.
2. Tal responsabilidade do Estado, de arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária, decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título. Por esse motivo não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Assim, a questão discutida nos autos foi exatamente esta: que a responsabilidade do Estado de arcar com os ônus periciais decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, e não desses entes, sendo desnecessária sua participação na ação acidentária para que sejam responsabilizados. 4. Como bem exposto no precedente vinculante acima referido, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.557/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais
. 2. - Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

_________________

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. TEMA N. 1.044 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme inteligência do art. 505 do Código de Processo Civil e entendimento majoritário da jurisprudência pátria, a preclusão pro judicato impede a reapreciação das questões já apreciadas pelo julgador, ainda que relacionadas à matéria de ordem pública, como é o caso da decadência. 2. O art. 1.013, § 4º da Lei Processual Civil permite ao Tribunal ad quem julgar o mérito quando anulada a sentença que reconheceu a decadência, quando possível, consubstanciando a teoria da causa madura. 3. A conversão da aposentadoria por invalidez previdenciária em aposentadoria por invalidez acidentária apenas é autorizada na hipótese de haver comprovação do nexo de causalidade ocupacional; não sendo viável quando a prova pericial produzida em Juízo, não confrontada por qualquer outro elemento de prova, atesta a inexistência da relação de causalidade entre a incapacidade total e permanente e o acidente de trabalho sofrido pelo obreiro no passado.
4. O c. STJ, quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 1.044, firmou precedente no sentido de que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
. 6. Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada. Pedido autoral julgado improcedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140261561, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

_____________________

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO OCORRÊNCIA EFEITOS INFRINGENTES HONORÁRIOS PERICIAIS INSS PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA ÔNUS DO ESTADO TEMA 1.044/STJ RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e erro material. 2. Acerca do vício de omissão quanto à aplicação dos precedentes formalmente vinculantes, dispõe o art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 3. Verifica-se que em 21/10/2021 o Colendo STJ procedeu ao julgamento dos recursos afetados ao Tema 1.044, sob o rito dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 4. Nestes termos, constato que a insurgência do embargante merece acolhida, porquanto quando da realização do julgamento da apelação, em 16/11/2021, já haviam sido publicados os acórdãos dos processos afetados pelo C. STJ para julgamento do Tema 1.044 (acórdão publicado em 21/10/2021), de modo que a força vinculativa do precedente já se encontrava vigente.
5. Assim, considerando o atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça em relação à responsabilidade do Estado pela restituição do valor pago a título de honorários periciais em ações acidentárias, nas quais a parte beneficiária da gratuidade da justiça resta sucumbente
, bem como a possibilidade de correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada por meio de Embargos de Declaração, o presente recurso deve ser provido. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160188496, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022)

Na hipótese vertente, seja pelo deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor sucumbente, seja pelo disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o demandante encontra-se isento do pagamento das custas e despesa processuais.

Assim, considerando o entendimento vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, deverá o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS, a título de honorários periciais.

Ante o exposto, acompanho o voto de relator do E. Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
quanto à sua conclusão no recurso interposto pelo autor para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Todavia, inauguro a presente divergência para
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu, nos termos da fundamentação acima apresentada, e reformar, em parte, a sentença recorrida, condenando o Estado do Espírito Santo a ressarcir ao INSS os valores antecipados a título de honorários periciais.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021236-44.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO
: CARLOS ALBERTO SERRA

APELADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 1978026 – págs. 736-742) proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada

por Carlos Alberto Serra em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Do recurso interposto pelo Segurado
:

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Como cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

Na hipótese dos autos, o laudo médico pericial ao qual foi submetido o Autor, ora Apelante, é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar que o Autor “
é portador de quadro estritamente degenerativo de coluna lombar. Que em decorrência deste quadro com espondilólise/espondilolistese, que são alterações anatômicas que na grande maioria as vezes são consideradas de achados de imagens, contribuem para desencadear quadro álgico lombar crônico, com episódios de agudização, quando exposto a atividades com esforço físico e sobrecarga lombar
” (fl. 608).

De acordo com o mencionado laudo, o exercício da atividade laborativa contribui para o quadro álgico do Apelante (quadro de dores desenvolvido no trabalhador) e não para a alteração anatômica na coluna lombar, isto é, para o surgimento ou agravamento espondilolistese/espondilólise – não foi fator desencadeante, nem agravante, da doença em si (resposta ao quesito n.º 3, à fl. 297).

Diante deste cenário, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do recurso do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
:

A Autarquia/Requerida pugna pela reforma da sentença a fim de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir o valor pago a título de honorários periciais.

A questão debatida foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.823.402/PR – Tema 1044), mas não foi determinada a suspensão dos processos em curso.

Este egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. Neste sentido:

[...] 4.
Se há legislação impondo ao INSS o dever de antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não se poderia impô-la ao autor, que possui isenção legal das despesas processuais (incluídos, aqui, os honorários periciais), seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação da qual não participou a qualquer título, não se confundindo assistência judiciária, de responsabilidade do Estado, com hipótese de isenção legal atribuída pela Lei 8.213/91, abrangendo os segurados em litígios relativos a acidentes do trabalho
. 5 - Recursos improvidos (TJES, Apelação Cível, 024160008207, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021).

[...] 4.
Na esteira do entendimento deste órgão jurisdicional, [...]Julgado improcedente o pedido do autor em ações acidentárias movidas em desfavor do INSS, não responde o Estado pelo ressarcimento de honorários periciais adiantados pela autarquia, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/93, ou de quaisquer outras verbas decorrentes do processo, pois o autor (segurado) litiga sob a isenção de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que não se confunde com as regras da assistência judiciária gratuita ou da gratuidade da justiça
.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151630555, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021) 5 Apelações cíveis conhecidas, mas não providas. (TJES, Apelação Cível, 024160326054, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

[...]. 2.2.1.
Não é possível transferir ao ente público a responsabilidade que foi imposta por lei à autarquia previdenciária (art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993), que não depende da gratuidade da justiça, cujo segurado é beneficiário de isenção legal no pagamento dos ônus de sucumbência (art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993)
. 2.2.2. Hipótese em que nenhum momento da demanda foi cogitada a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária com base na legislação regente, em favor de parte que requereu a gratuidade da justiça apontando a isenção legal do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, consistindo a tese em inovação recursal vedada, promovida já após a sentença, a qual, ainda, somente tem efeito em relação às partes na demanda, que sequer foi integrada pelo ente público cuja responsabilidade se quer imputar. 2.2.3. Recurso do réu conhecido e desprovido. 2.2.4. Inaplicável, igualmente, o art. 85, §11, do CPC. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140400920, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

Assim, o recurso interposto pela Autarquia/Requerida não merece prosperar.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Inexistindo condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição (art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91), não há que se falar em honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
21236-44.2017
.8.08.0024

A
PELANTE/APELADO:
CARLOS ALBERTO SERRA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO-VISTA

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

CARLOS ALBERTO SERRA

e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
ambos em face da sentença proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada

pelo primeiro em desfavor do segundo, por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que:
(
i
)
existe
nexo causal entre a doença degenerativa e as atividades laborais por ele exercidas; e
(
ii
)
“
é imprescindível o enquadramento da espondilolistese como doença do trabalho
”
.

Por outro lado, o instituto previdenciária, por meio de suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja determinado que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

Iniciado o julgamento na última sessão, o Eminente Relator,
Des. A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
,
des
proveu o recurso interposto pelo autor,
sob o fundamento de que o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitiriam adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada
a quo
.

Na sequência, da mesma forma,
negou provimento
ao apelo manejado pelo INSS, sob o argumento de que este
“[...]
egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais”.

O Ilustre
Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
,
naquela mesma oportunidade, acompanhou o voto do culto Relator.

Foi que, então, pedi vista dos autos para apreciar as questões jurídicas debatidas.

Pois bem.

De início, não tenho dúvidas em acompanhar o E. Relator em sua integralidade com relação ao apelo interposto por
CARLOS ALBERTO SERRA
, ou seja, para
negar
-lhe provimento,
uma vez que, de acordo com a conclusão da prova pericial realizada nos autos, a relação de nexo causal entre a patologia do autor e o trabalho restou afastada, de forma que, como bem pontuado na r. sentença objurgada,
“[...]
o perito deixou de estabelecê-lo, de forma clara, quer em sua forma direta, quer em sua forma indireta

(concausa), isto é, as patologias do autor não possuem nenhuma relação com as suas atividades de trabalho, caracterizando um quadro estritamente

degenerativo”.

No entanto,
com relação ao apelo interposto pelo INSS
, pedindo
vênia
ao culto Relator e aqueles que entendem de modo diverso, tenho adotado, em casos análogos, posicionamento diferente daquele externado no voto condutor.

Isto porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido, inclusive, há recurso repetitivo da Corte Superior (Tema 1.044):

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente. III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei. 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal. IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados. V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais
. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.
VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88
. IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda. X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes"
(STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.
XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.823.402/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 25/10/2021)

__________________________

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Foi nessa direção, inclusive, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1044.
2. Tal responsabilidade do Estado, de arcar com honorários periciais na hipótese em que houver sucumbência por parte do beneficiário da assistência judiciária, decorre do dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e não da previsão no título. Por esse motivo não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Assim, a questão discutida nos autos foi exatamente esta: que a responsabilidade do Estado de arcar com os ônus periciais decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, e não desses entes, sendo desnecessária sua participação na ação acidentária para que sejam responsabilizados. 4. Como bem exposto no precedente vinculante acima referido, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.557/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais
. 2. - Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

_________________

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. TEMA N. 1.044 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme inteligência do art. 505 do Código de Processo Civil e entendimento majoritário da jurisprudência pátria, a preclusão pro judicato impede a reapreciação das questões já apreciadas pelo julgador, ainda que relacionadas à matéria de ordem pública, como é o caso da decadência. 2. O art. 1.013, § 4º da Lei Processual Civil permite ao Tribunal ad quem julgar o mérito quando anulada a sentença que reconheceu a decadência, quando possível, consubstanciando a teoria da causa madura. 3. A conversão da aposentadoria por invalidez previdenciária em aposentadoria por invalidez acidentária apenas é autorizada na hipótese de haver comprovação do nexo de causalidade ocupacional; não sendo viável quando a prova pericial produzida em Juízo, não confrontada por qualquer outro elemento de prova, atesta a inexistência da relação de causalidade entre a incapacidade total e permanente e o acidente de trabalho sofrido pelo obreiro no passado.
4. O c. STJ, quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 1.044, firmou precedente no sentido de que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
. 6. Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada. Pedido autoral julgado improcedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140261561, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

_____________________

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO OCORRÊNCIA EFEITOS INFRINGENTES HONORÁRIOS PERICIAIS INSS PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA ÔNUS DO ESTADO TEMA 1.044/STJ RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e erro material. 2. Acerca do vício de omissão quanto à aplicação dos precedentes formalmente vinculantes, dispõe o art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 3. Verifica-se que em 21/10/2021 o Colendo STJ procedeu ao julgamento dos recursos afetados ao Tema 1.044, sob o rito dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 4. Nestes termos, constato que a insurgência do embargante merece acolhida, porquanto quando da realização do julgamento da apelação, em 16/11/2021, já haviam sido publicados os acórdãos dos processos afetados pelo C. STJ para julgamento do Tema 1.044 (acórdão publicado em 21/10/2021), de modo que a força vinculativa do precedente já se encontrava vigente.
5. Assim, considerando o atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça em relação à responsabilidade do Estado pela restituição do valor pago a título de honorários periciais em ações acidentárias, nas quais a parte beneficiária da gratuidade da justiça resta sucumbente
, bem como a possibilidade de correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada por meio de Embargos de Declaração, o presente recurso deve ser provido. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160188496, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022)

Na hipótese vertente, seja pelo deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor sucumbente, seja pelo disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o demandante encontra-se isento do pagamento das custas e despesa processuais.

Assim, considerando o entendimento vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, deverá o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS, a título de honorários periciais.

Ante o exposto, acompanho o voto de relator do E. Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
quanto à sua conclusão no recurso interposto pelo autor para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Todavia, inauguro a presente divergência para
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu, nos termos da fundamentação acima apresentada, e reformar, em parte, a sentença recorrida, condenando o Estado do Espírito Santo a ressarcir ao INSS os valores antecipados a título de honorários periciais.

É como voto.